Tribunal: TJDFT
Processo: 0763144-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. LIGAÇÃO FALSA. PIX REALIZADO POR TERCEIRO NA CONTA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente em desfavor de sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de reparação por danos materiais. Em suas razões, alega a ausência de responsabilidade civil do banco uma vez que não praticou qualquer ato ilícito. Destaca que a transferência via "pix" é imediata, e caberia ao cliente checar os dados da conta destinatária antes de efetuar a transação. Outrossim, sustenta que não caberia indenização, pois agiu conforme a lei que dispõe sobre seus serviços. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 34508664 e 34508665). Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a confirmação do julgado (ID. 34508670).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
V. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
VI. Deve-se ainda considerar que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
VII. Assim, é dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
VIII. No caso vertente, a parte autora/recorrida narrou que recebeu ligação através do número de atendimento às pessoas jurídicas do Bradesco, e que a pessoa ao telefone, identificou-se como representante do banco, e informou todos seus dados pessoais, inclusive dados da agência e conta. Relatou que a pessoa ao telefone disse que havia sido detectada uma tentativa de fraude na conta e para corrigir o problema seria necessário digitar a senha do Token no site: www.bradesco-pjempresas.com. Então, realizou o procedimento solicitado, e no dia seguinte ao comparecer a agência descobriu que havia sido realizada duas transferências via Pix, no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para conta de terceiro desconhecido.
IX. A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrida, visto que a ligação foi realizada mediante utilização de prefixo telefônico vinculado à recorrente, e a pessoa que falou ao telefone confirmou dados privados da vítima. Desse modo, verifica-se a dificuldade da parte autora/recorrida em perceber os elementos indicativos da fraude, não sendo exigível que percebesse a diferença entre os atendimentos oficiais e o atendimento falso principalmente porque o contato telefônico foi gerado a partir do prefixo de telefone disponibilizado pelo réu/recorrente no ID. 34508529.
X. O réu/recorrente sustentou a culpa exclusiva do consumidor e ausência de responsabilidade civil, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano. No entanto, depreende-se dos autos que o golpe só foi possível mediante o acesso a informações bancárias da vítima. Além disso, não merece prosperar o argumento que a vítima poderia confirmar os dados de transferência antes de efetuar a transação, visto que a parte autora/recorrida afirmou que não realizou a transferência via "Pix".
XI. Destaca-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. No caso dos autos, restou provada a falha dos sistemas de segurança da recorrente face a utilização indevida dos dados do autor/recorrido e a realização de transação bancária efetuada por terceiro de má-fé. Dessa forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade do banco pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento e caracterizam-se como fortuito interno.
XII. Nesse sentido, ressalta-se o teor do seguinte julgado: "14. O fato de a autora, realizar os procedimentos indicados por suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência do seu nome e da existência conta corrente, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para a autora, mas também para o homem médio, de que a verificação era necessária. 15. Necessário destacar que a autora utilizou canal atendimento disponibilizado pelo réu (telefone indicado no verso do cartão), de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais da cliente e dos negócios jurídicos com ela firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC)." (Acórdão 14125060752455-46.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJE: 29/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
XIV. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.